Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55 DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR AFASTADA. CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531 DO STF. ENDOSSO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o entendimento consolidado pelo STF na Súmula 531, no sentido de que “[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, admite-se, excepcionalmente, a discussão da causa debendi quando o título ainda não tenha circulado.
2. Constatada a ausência de circulação do título de crédito, desaparece a relação cambial, sendo inaplicável ao caso o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais, conforme previsto no art. 916 do Código Civil.
3. O apelante, conquanto instado a apresentar as notas fiscais com descrição das mercadorias vendidas e valor total devido, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega, não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, o que reforça a alegação do apelado, de que foram dados como caução.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.